Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711634-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 25013518), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal número 0718831-06.2021.8.07.0016, determinou que o Distrito Federal emendasse a petição inicial para juntar a certidão de óbito de José Aderson de Oliveira, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio, além de determinar que o Agravante promova a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário, sob pena de indeferimento da inicial, de acordo com a decisão que segue (ID 88175814 na origem) : Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de JOSE ADERSON DE OLIVEIRA - CPF: 020.027.793-68 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Tendo em vista a necessidade de regularização processual, cancele-se a audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2021 às 13:00 horas. Intime-se. A Agravante, em suas razões, alega que: (i) na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, por dívidas de IPTU e TLP; (ii) não foi localizado inventário dos bens deixados pelo falecido; (iii) o entendimento do magistrado decorre da equivocada premissa de que o Espolio somente existe quando há inventário, competindo ao inventariante a sua representação, nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil; (iv) tal entendimento está dessintônico com o ordenamento jurídico, especificamente os arts 1.797 do Código Civil , artigos 614 e 796 do Código de Processo Civil, segundo os quais, enquanto não houver individualização da herança, a representação do Espolio compete ao administrador de fato dos bens; (v) o entendimento do magistrado é no sentido de que a figura do administrador provisório somente existe após a abertura do inventário; (vi) o administrador provisório, de que trata o art. 614 do CPC, é aquele que estava administrando de fato o bem, antes da abertura do inventário; (vii) o Espolio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida e responde pelos débitos não apenas quando há inventário, mas enquanto não houver individualização da herança; (viii) a figura do Espolio existe quando e enquanto não houver partilha; (xix) não existindo notícias de inventário em curso ou encerrado, certo que o representante do Espolio é o administrador de fato do bens indicados no art. 1.797 do Código Civil cônjuge ou companheiro, herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. Invoca os arts. 1.797 do CC, 614, 75, II, 614 e 796 do CPC, bem como o REsp 1.125.510/RS e AgInt no AREsp 1.039.064/PR, além da Súmula 392 do STJ. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que o feito siga em face do espólio. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem pagamento de preparo. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos, da gratuidade e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Sem pagamento de preparo. DO EFEITO SUSPENSIVO Como relatado, cuida-se agravo de instrumento (ID 25013518), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ADERSON DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal número 0718831-06.2021.8.07.0016, determinou que o Distrito Federal emendasse a petição inicial para juntar a certidão de óbito de José Aderson de Oliveira, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio, além de determinar que o Agravante promova a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário, sob pena de indeferimento da inicial, de acordo com a decisão constante do ID 88175814 (origem). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou (i) a juntada da certidão de óbito de José Aderson de Oliveira; (ii) a indicação de existência de processo de inventário, bem como o inventariante, ao entendimento de que a ele compete a representação judicial do espólio, (iii) que o Agravante promova a citação de todos os herdeiros, caso não localizasse inventário, sob pena de indeferimento da inicial, trazendo como pano de fundo discussão sobre a existência de espólio e seus impactos na execução fiscal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar o provimento parcial do pedido de concessão de efeito suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Cotejando com o caso concreto, observa-se que o Agravante, muito embora tenha invocado os arts. 1.797 do CC, 614, 75, II, 614 e 796 do CPC, bem como o REsp 1.125.510/RS e AgInt no AREsp 1.039.064/PR, além da Súmula 392 do STJ, alegando que, no caso de inexistir notícia de inventário em curso ou encerrado, cabe ao representante do Espólio a administração de fato do bens indicados no art. 1.797 do Código Civil, o pedido de prosseguimento do feito guarda pedido satisfativo, que se confunde com o mérito do agravo, sendo, para tanto, necessária apreciação mais verticalizada do que esse juízo de cognição permite realizar. E, de fato, compulsando os autos na origem, percebe-se que, muito embora tenha o Agravante afirmado inexistir notícia de inventário, não traz à apreciação do juízo monocrático o mínimo de lastro documental nesse sentido. Enveredar por tal apreciação, nessa instância, constituiria supressão da competência originária do juízo em assim fazê-lo. Por outro lado, a decisão concitou o Agravante a determinar a citação dos herdeiros no caso de inexistência de inventário, sob pena de indeferimento da inicial, de modo que o não cumprimento da determinação acarretará o indeferimento da peça. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de atribuição de efeito suspensivo, apenas para suspender, por agora, o feito na origem, até a apreciação do mérito no agravo, como forma de assegurar o resultado útil do processo, uma vez que seria inócuo o prosseguimento do feito, com a prematura extinção na origem, estando pendente de apreciação o mérito do presente agravo de instrumento. Além disso, tal medida não acarretará gravame para Agravante e Agravado, que podem aguardar o deslinde do feito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Por tais razões, DEFIRO atribuição de feito suspensivo ao presente recurso apenas para suspender o feito na origem até o julgamento do mérito desse agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para contraminuta de agravo. Após venham os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 18 de maio de 2021 08:24:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador